Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704443-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A RECORRIDO: RICARDO HENRIQUE ARAUJO PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. PLANILHA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. O crédito constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial do devedor não está submetido ao juízo universal nem à suspensão prevista, respectivamente, nos artigos 52, III e 6o da Lei 11.101/2005. 2. É competente para a execução da sentença o juízo na qual esta foi proferida, não havendo atração pelo juízo universal da recuperação judicial, a execução dos créditos constituídos após a data do pedido da recuperação judicial. 3. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado por planilha atualizada de débito. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente não é admitida. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos47 e 61, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo que, mesmo nos casos de crédito constituído após a recuperação judicial, a deliberação acerca de eventuais constrições sobre bens da recuperanda é de competência do juízo recuperacional. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado Pede a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB-DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca da competência do juízo em que se processa a recuperação judicial para deliberar quanto à constrição de bens da recuperanda, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg na Pet 12.506/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/4/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB-DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029